Tribunal: STF
Processo: ARE 1600442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO INTERESSADO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATIVIDADE PRIVADA – CONFLITO DE INTERESSES - MÉRITO DO ATO ADMINISTATIVO – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – MPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO.
- A Administração Pública, quando provocada, tem o poder-dever de instaurar o processo administrativo, já que não pode omitir-se na apuração de eventuais irregularidades que lhes são noticiadas.
- O controle do ato administrativo deve se limitar à análise formal da legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Judiciário, senão em situações excepcionais, ir além, adentrando ao mérito, sob pena de manifesta ingerência nas questões afetas ao Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes.
- Não sendo a hipótese de manifesta e absurda dissonância das atividades, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na decisão administrativa, arvorando-se em funções manifestamente executivas para realizar novo juízo de valor sobre o conflito de interesses, no exercício do cargo na situação específica da servidora, e as provas coligidas no âmbito do processo administrativo.
- Recurso improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, LIV e LV, e 170 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Realizadas as diligências necessárias e devidamente instruídos os autos, a Comissão Mista de Avaliação de Situação de Conflito de Interesses apresentou Relatório Final que culminou por cassar a autorização precária concedida à autora, considerando a configuração de conflito de interesses tipificado no art. 6, VII, do Decreto Municipal, in verbis:
(...)
Neste cenário, evidencia-se que a decisão proferida pela Comissão Mista de Avaliação de Situação de Conflito de Interesses (CMASCI) - conclusiva no sentido da presença de conflito de interesses entre a atividade desenvolvida pela autora, na iniciativa privada, com a função pública por ela exercida - foi precedida de regular processo administrativo, no âmbito do qual foram observadas as normas constitucionais, notadamente, as garantias do processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se perquirir acerca das atribuições e funções exercidas pela autora, vez que seria proferir novo julgamento, adentrando no mérito do ato administrativo, quando ausente situação flagrantemente ilegal a autorizar referido adensamento no tema.
Com efeito, não sendo a hipótese de manifesta e absurda dissonância das atividades, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na decisão administrativa, arvorando-se em funções manifestamente executivas para realizar novo juízo de valor sobre o conflito de interesses, no exercício do cargo na situação específica da servidora, e as provas coligidas no âmbito do processo administrativo.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente